Tribunal: STF
Processo: MS 27160
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-18
Data de publicação: 2008-12-18

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE
   ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA A
   MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS
   PROVAS ORAIS. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO DE
   SELEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O Conselho Nacional
   de Justiça tem legitimidade para fiscalizar, inclusive de ofício,
   os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário
   (MS 26.163, rel. min. Carmem Lúcia, DJe 04.09.2008).
2. Após a
   publicação do edital e no curso do certame, só se admite a
   alteração das regras do concurso se houver modificação na
   legislação que disciplina a respectiva carreira. Precedentes. (RE
   318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005).
3. No caso, a
   alteração das regras do concurso teria sido motivada por suposta
   ambigüidade de norma do edital acerca de critérios de
   classificação para a prova oral. Ficou evidenciado, contudo, que
   o critério de escolha dos candidatos que deveriam ser convocados
   para as provas orais do concurso para a magistratura do Estado do
   Piauí já estava claramente delimitado quando da publicação do
   Edital nº 1/2007.
4. A pretensão de alteração das regras do
   edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da
   impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso de
   determinado processo de seleção, ainda que de forma velada,
   escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais,
   especialmente quando já concluída a fase das provas escritas
   subjetivas e divulgadas as notas provisórias de todos os
   candidatos.
5. Ordem denegada.